Tribunal: TJMT
Processo: 1001314-29.2023.8.11.9005
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001314-29.2023.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Remoção]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[DANIEL RIBEIRO BRUNO MARIETTO - CPF: 976.351.541-68 (ADVOGADO), KELVIN EVELIN FERREIRA DA SILVA - CPF: 044.679.231-44 (AGRAVANTE), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REMOÇÃO PARA ACOMPANHAMENTO DE CÔNJUGE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA LEGISLAÇÃO ESTADUAL. SUBSIDIARIEDADE DA LEI Nº 8.112/90-ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DAS CONDIÇÕES PERMISSIVAS DA PRETENSÃO. INDEFERIMENTO DA MEDIDA DE URGÊNCIA. PROTEÇÃO DO ESTADO À FAMÍLIA. ART. 226 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO NA INSTRUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1-
Ausente a demonstração inequívoca das condições permissivas, inviável a medida de urgência, na pretensão de remoção para acompanhamento do cônjuge.
2-
Indispensável o prévio enfrentamento, em instrução no primeiro grau, do tema proteção à família.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Agravo de Instrumento em desfavor da decisão de id. 131626462, na reclamação nº 1009766-59.2023.8.11.0006, do JEC de Cáceres, que indeferiu a pretensão de urgência na remoção de servidor público, para acompanhamento de cônjuge.

O(s) fundamento(s) do recurso é(são): -
aprovação em concurso público (policial penal), com lotação inicial na cidade de Colíder; -
situação de casada com o também servidor público militar RAFAEL ALMEIDA DA SILVA; - a existência de filhos menores; - a transferência do cônjuge, no interesse da administração, para a cidade de Curvelândia; - agravamento de saúde dos filhos; - direito de proteção do Estado à família.

O Agravado não apresentou resposta.

A liminar não foi deferida, tendo o Ministério Público Estadual manifestado favoravelmente ao deferimento da medida de urgência, no mérito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) recursal.

- do cabimento do recurso.

Conforme o disposto nos arts. 3º e 4º da Lei nº 12.153/2009, é possível a interposição de recurso de Agravo de Instrumento no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, contra decisão interlocutória que defere ou indefere a tutela provisória de urgência.

“... Art. 3º - O juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação.

...

Art. 4º - Exceto nos casos do art. 3º, somente será admitido recurso contra a sentença. ...”

Nesse sentido:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL PARA A INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO.
AUSÊNCIA DE DECISÃO ANTECIPATÓRIA. NÃO CONHECIMENTO
. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.”
(TJRS – 3ª TRFP – RAgI nº 71010252013 – relª. Juíza Lílian Cristiane Siman – j. 4/11/2021). Grifei.

- da decisão agravada.

No caso, a Agravante, que é esposa de também servidor público militar, foi aprovada em concurso público (
policial penal
), com lotação inicial em Colíder
(5/11/2022)
. Agora, em razão da transferência do cônjuge, por interesse da administração pública, para a cidade de Curvelândia
(31/3/2022)
, pretende sua remoção para a cidade de Cáceres, tendo em vista o agravamento de saúde dos seus filhos e manutenção da vida de casada.

O indeferimento da medida de urgência no primeiro grau, tem como justificativa a
“ausência de prova documental inequívoca ao convencimento da verossimilhança das alegações da autora
”
.

- do direito à remoção de servidor público.

Da situação fática, tem-se que o cônjuge da Agravante teve remoção determinada pela administração pública, antes de sua lotação inicial, ou seja, a remoção daquele se deu em 31/3/2022, sendo que a lotação inicial desta, só se deu em 5/11/2022.

Resulta, portanto, que a situação funcional da Agravante ocorreu voluntaria e posteriormente ao ato de remoção do cônjuge.

A matéria (
remoção para acompanhamento de cônjuge
) não vem disciplinada na Lei Complementar Estadual nº 04/1990-
Estatuto dos Servidores, Públicos da Administração Direta das Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais
e na sua norma regulamentadora Decreto nº 691/2020-
Regulamenta a cessão e a remoção dos servidores públicos civis e militares da Administração Pública Direta e Indireta do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, e dá outras providências
.

No tema, portanto, aplicável, subsidiariamente, a Lei nº 8.112/90-
Estatuto dos Servidores Públicos Federais.

“...

Art. 36. Remoção é o deslocamento do servidor, a pedido ou de ofício, no âmbito do mesmo quadro, com ou sem mudança de sede.

Parágrafo único. Para fins do disposto neste artigo, entende-se por modalidades de remoção:

...

III - a pedido, para outra localidade, independentemente do interesse da Administração;

a) para acompanhar cônjuge ou companheiro, também servidor público civil ou militar, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, que foi deslocado no interesse da Administração;

b) por motivo de saúde do servidor, cônjuge, companheiro ou dependente que viva às suas expensas e conste do seu assentamento funcional, condicionada à comprovação por junta médica oficial;
...”

Assim, considerando a hipótese, onde a Agravante só teve lotação inicial em cidade diversa (
ato voluntário
), muito tempo depois da remoção do cônjuge, bem como, inexistir comprovação do estado de saúde do filho menor por junta médica, não se tem neste momento processual, em tese, a permissão da remoção pretendida.

A proteção Constitucional à família (
art. 226
), tem interpretação sistêmica, ou seja, deve ser apurada no mérito da reclamação em primeiro grau, levando em consideração a prova inicialmente produzida e aquela eventualmente indicada na contestação, especialmente em relação à existência ou não, de prejuízo à administração pública.

Nesse sentido:

“Ementa: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO.
PEDIDO DE REMOÇÃO PARA ACOMPANHAR CÔNJUGE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 36, III, A DA LEI 8.112/90
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. De acordo com o art. 36, III, a da Lei 8.112/90, a remoção para acompanhamento de cônjuge exige prévio deslocamento de qualquer deles no interesse da Administração, inadmitindo-se qualquer outra forma de alteração de domicílio.
2. O caso dos autos não se encaixa nas hipóteses que prevêem a remoção como direito subjetivo do Servidor, uma vez que a agravante teve que alterar seu domicílio em virtude de aprovação em concurso público, portanto em interesse próprio, estando assim ciente de que iria assumir o cargo em local diverso da residência do marido. Precedentes: AgRg no REsp. 1.453.357/RN, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 9.10.2014; AgRg no AREsp. 201.588/CE, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 8.8.2014
. 3. Destaque-se, ainda, quanto a possível aplicação da teoria do fato consumado a socorrer a pretensão deduzida nos autos pelos Agravantes, além dos possíveis óbices consubstanciados na falta de amparo legal do direito invocado e mesmo da tutela judicial precária de que se valeu a Agravante, se é certo que a mesma permaneceu lotada em Curitiba no período de 2007 à 2012, é também verdadeiro que, com a suspensão da liminar, a mesma já retornou a sua lotação original - União da Vitória - desde o ano de 2012, pelo que se evidencia não estar a situação consolidada pelo tempo, afastando-se, também por esta razão, o reconhecimento do fato consumado. 4. Agravo Regimental desprovido.”
(STJ – 1ª T - AgRg no REsp nº 1.339.071/PR – rel. MINISTRO NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO – j. 14/6/2016). Grifei.

“Ementa: ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
REMOÇÃO PARA ACOMPANHAR CÔNJUGE
. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ.
DESLOCAMENTO NO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. REQUISITO NÃO PREENCHIDO
. 1. Na forma da jurisprudência do STJ, "para que se configure o prequestionamento, não basta que o recorrente devolva a questão controvertida para o Tribunal, em suas razões recursais. É necessário que a causa tenha sido decidida à luz da legislação federal indicada, bem como seja exercido juízo de valor sobre os dispositivos legais indicados e a tese recursal a eles vinculada, interpretando-se a sua aplicação ou não, ao caso concreto" (AgInt no REsp n. 1.890.753/MA, relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe de6/5/2021). 2. Caso concreto em que a Corte regional não emitiu nenhum juízo de valor a respeito dos arts. 222, II, § 2º, e 287 da LC 75/1993, limitando-se a examinar a controvérsia à luz dos arts. 36, parágrafo único, III, a, da Lei 8.112/1990. Incidência da Súmula 211/STJ. 3. "O reconhecimento do prequestionamento ficto, previsto no art. 1.025 do CPC/2015, exige a verificação de relevante omissão no acórdão recorrido, não obstante a oposição de embargos de declaração. Por sua vez, a demonstração da perpetuação da referida mácula demanda não apenas a prévia oposição de embargos declaratórios, mas também a indicação expressa da ocorrência de afronta ao art. 1.022 do CPC/2015, no bojo das razões do recurso especial" (AgInt no AREsp n. 2.033.179/RJ, relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 11/4/2023).
4. "A remoção a pedido de servidor para acompanhamento de cônjuge ou companheiro, independentemente da existência de vaga, exige obrigatoriamente o cumprimento de requisito específico, qual seja, que o cônjuge, servidor público, tenha sido removido no interesse da Administração" (AgInt no REsp n. 1.858.368/MS, relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 19/8/2022), o que não aconteceu no caso concreto
. 5. Agravo interno desprovido.”
(STJ – 1ª T - AgInt no AREsp n. 2.161.834/DF – rel. Ministro Sérgio Kukina – j. 11/9/2023 - DJe 14/9/2023). Grifei.

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO. TRANSFERÊNCIA DE SERVIDOR PÚBLICO. INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. REMOÇÃO DE CÔNJUNGE SERVIDORA PÚBLICA (POLICIAL MILITAR). ATO VINCULADO. RECURSO ORDINÁRIO PROVIDO. 1. No caso dos autos, os recorrentes vivem em união estável registrada em cartório. O servidor público (policial militar) foi removido a interesse da Administração Pública. A servidora pública (policial civil) requereu a remoção para acompanhamento de cônjuge. 2. A união estável é entidade familiar nos termos do art. 226, § 3º, da CF/1988 e do art. 1.723 do CC/2002, razão pela qual deve ser protegida pelo Estado tal como o casamento. 3. Além do dever do Estado na proteção das unidades familiares, observa-se disposição normativa local específica prevendo o instituto "remoção para acompanhamento de cônjuge". 4. Dessa forma, havendo remoção de ofício de um dos companheiros, o(a) outro(a) possui, em regra, direito à remoção para acompanhamento. Não se trata de ato discricionário da Administração, mas sim vinculado. A remoção visa garantir à convivência da unidade familiar em face a um acontecimento causado pela própria Administração Pública. 5. Ubi eadem ratio, ibi eadem jus, os precedentes do STJ acerca do direito de remoção de servidores públicos federais para acompanhamento de cônjuge devem ser aplicados no caso em exame.
6. O fato de servidor público estar trabalhando em local distinto de onde a servidora pública laborava à época da remoção de ofício daquele não é peculiaridade capaz de afastar a regra geral. Isso porque a convivência familiar estava adaptada a uma realidade que, por atitude exclusiva do Poder Público, deverá passar por nova adaptação
. Ora, deve-se lembrar que a iniciativa exclusiva do Estado pode agravar a convivência da unidade familiar a ponto de torná-la impossível. 7. Logo, a remoção da servidora não pode ser considerada ato discricionário do Estado do Mato Grosso, porque a remoção do seu companheiro foi de ofício. 8. Recurso ordinário provido.”
(STJ – 2ª T - RMS n. 66.823/MT – rel. Ministro Mauro Campbell Marques – j. 5/10/2021 - DJe 11/10/2021). Grifei.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
conheço do recurso e, contrário ao parecer, NEGO PROVIMENTO, para manter o indeferimento da liminar;
b)
sem custas e, inexistindo condenação em honorários na decisão agravada, nos termos do art. 85, § 11º do CPC, sem honorários nesta fase; e,
c)
preclusa a via recursal, comunique-se ao juízo de origem, intimem-se e, após, arquive-se
.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024